Tribunal: STF
Processo: ARE 1336687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VARGEM GRANDE DO SUL - GUARDA MUNICIPAL - Preliminar de nulidade da sentença por não reconhecimento da revelia afastada - Regime Estatutário - Jornada especial de trabalho (12x36) - Pretensão autoral de continuar submetido ao sistema de revezamento anterior ao novo Estatuto dos Funcionários Públicos de Vargem Grande do Sul, recebendo assim em pecúnia as horas extras laboradas que excederem 40 horas semanais, bem como almeja mudança de cálculo dos adicionais temporais, do valor do adicional de periculosidade, das horas extras e do adicional noturno - Inadmissibilidade quanto à pretensão de manutenção do regime de revezamento anterior - Novo Estatuto não ocasionou ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial - Ausência de direito adquirido a regime jurídico - Precedente do STF - Pagamento do adicional de periculosidade realizado corretamente de acordo com o vencimento básico do servidor, conforme preceitua a legislação (art. 80 da Lei nº 1.662/92 e inciso XV do art. 2º da Lei Municipal nº 4.170/2017) - A remuneração não integra a base de cálculo dos adicionais temporais, ante a impossibilidade de estender o art. 129 da Constituição Estadual aos servidores municipais - Horas extras e adicional noturno não se restringem ao vencimento-base - Inteligência do art. 83 da Lei Municipal nº 1.849/1995 e do art. 85 da Lei Municipal nº 1.662/92 - Juros de mora e correção monetária de acordo com o decidido pelo STF no RE nº 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810) - Honorários advocatícios reduzidos - Sentença parcialmente reformada - Recursos do autor e do Município parcialmente providos”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente